Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO TOTAL DO BEM. LIMITES DA COISA JULGADA. BEM DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante a obrigação pelo pagamento da taxa de condomínio derivar da própria coisa, e se transferindo juntamente com a propriedade, impõe ressaltar que o título executivo em questão constituiu obrigação tão somente do devedor em face ao condomínio.
2. A fase de cumprimento de sentença não pode transcender os limites subjetivos da coisa julgada, vindo a alcançar patrimônio de terceira pessoa que não foi parte na relação processual, ainda que se entenda tratar de dívida de natureza propter rem.
3. Com efeito, a jurisprudência mais recente da Superior Corte de Justiça tem admitido a penhora de direitos, mais especificamente daqueles decorrentes de aquisição do bem gravado com alienação fiduciária. Nesse particular, é preciso deixar claro que a constrição não envolve o bem material, objeto da garantia, mas apenas os direitos do devedor fiduciante em adquiri-lo após o pagamento integral do seu valor.
4. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.